Tribunal: STF
Processo: HC 244148
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jeferson Cruz e outro, em favor de Thiago das Neves de Almeida, contra decisão proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 930.219/BA, que indeferiu liminarmente o writ.



    Colho da decisão impugnada:  



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de THIAGO DAS NEVES DE ALMEIDA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 8042076-48.2024.8.05.0000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 16 da Lei n. 10.826/2003. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, diante da nulidade do flagrante em razão da violação de domicílio realizada sem fundadas razões e sem autorização judicial, sendo ilícitas as provas dela derivadas. 



    Aduz que houve cerceamento do direito de defesa pela ausência de advogado ou defensor público durante à lavratura do auto de prisão em flagrante, bem como na audiência de custódia. 



    Ressalta que há manifesto excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea; e não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. 



    Argumenta, por fim, que revelam-se adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão cautelar ou sua revogação, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.” (eDOC 7)  



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 22.7.2024. Não foi interposto agravo regimental e a decisão transitou em julgado em 6.8.2024.



    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que o presente caso não tem nenhuma relação com súmula 691, porquanto a Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus, da qual cabe interpor agravo regimental.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)  



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente interpor agravo regimental.



    Na espécie, não há manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício, sobretudo porque, analisando a decisão que rejeitou os embargos contra o indeferimento liminar na origem, está claro que a autoridade coatora sequer chegou a prestar informações nos autos do habeas corpus impetrado perante o Juízo de piso. Confira-se:  



    “Com efeito, os documentos que acompanham o writ em nada infirmam a realidade fática sob a qual se indeferiu a liminar, mas, ao revés, culminam por reforçar a impossibilidade de alteração do status quo instaurado no feito originário. 



    É de bom alvitre consignar, nesse contexto, que a análise de inexistência de indícios de autoria demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a ação de habeas corpus. Portanto, seria um contrassenso, pior nesta fase perfunctória, se discutir “fragilidade das alegações apresentadas pelos policiais” (sic). 



    Por outro lado, no que tange ao pleito de relaxamento da prisão do Paciente em face da ausência de advogado na lavratura do APF e quando da realização da audiência de custodia, não vislumbro, prima facie, manifesta ilegalidade, ao menos passível de pronta constatação nesta inicial fase de análise do feito. 



    Cuida-se, em verdade, de temática somente passível de resolução quando do julgamento de mérito da impetração, o que será feito, inclusive, após o oferecimento dos imprescindíveis informes pelo magistrado a quo. 



    As demais teses sustentadas no habeas corpus, foram devidamente analisadas na decisão ora hostilizada. 



    Em razão disso, não há o que ser reconsiderado em seus termos, impondo-se, ao revés, manter a decisão já proferida, a fim de que se dê regular prosseguimento ao feito, reiterando-se, com a urgência exigida pelo caso, a solicitação à Autoridade apontada coatora de informações relativas ao presente mandamus.” (eDOC 4)   



    Está claro, portanto, que a defesa está atropelando todas as fases processuais e busca pronunciamento desprovido de base fática ou jurídica mínima, para alicerçar uma decisão minimamente fundamentada.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal a demandar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente